Tribunal: STF
Processo: RHC 249712
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Milton Rodrigues do Nascimento interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. NÃO OFERECIMENTO DO ANPP.  FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.  



    1.  O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento jurisprudencial (...), em homenagem ao art. 563 do CPP, no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. Precedentes. (AgRg no HC n. 910.142/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024). 



    2. Consoante dispõe a Súmula n. 523/STF, No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Na hipótese, o  agravante foi condenado como incurso no artigo 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 e foi representado em todos os atos do processo, não tendo demonstrado nenhum prejuízo, bem como não sendo possível concluir que o réu estava indefeso ou sua defesa foi deficiente. 



    3. Esta Corte Superior entende que O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). 



    4. Ademais, esta Corte  já se posicionou no sentido de que, 'Cuidandose de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal (RHC n. 159.643/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.) (AgRg no RHC n. 185.308/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). 



    5. No tocante ao pedido de alteração da dosimetria da pena, considerou o Tribunal de origem que as circunstâncias do crime ficaram dentro do parâmetro de normalidade para o tipo penal, porém as consequências do delito apresentaram gravidade acima do normal, uma vez que a ação do agravante causou prejuízo de grande monta aos cofres públicos: R$ 925.519.17 (novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e dezessete centavos). Devidamente justificado o aumento da pena-base, não se constata constrangimento ilegal. 



    6. Agravo regimental não provido.



    (HC 745.056 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte recorrente requer “seja concedida a ordem em Habeas Corpus para: (a) reconhecer a nulidade absoluta de todos os atos processuais, nos autos da ação penal 07624- 94.2002.4.03.6119, que tramitou na 2ª. Vara Federal de Guarulhos, SP, ante a falta de defesa; (b) determinar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, a fim de que reavalie a recusa em oferecer o acordo de não persecução penal ao Paciente; e, (c) subsidiariamente, reconhecer o excesso de pena e reajustar a exacerbação da pena-base, em relação ao vetor consequências do crime, em até 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada para o delito, redimensionando-se as penas”. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do presente recurso, em parecer assim ementado:



    Recurso em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Alegada nulidade em razão da ausência de defesa técnica. Patrono que afirmou sempre ter advogado exclusivamente para o corréu. Situação evidenciada pela ausência de procuração outorgada pelo recorrente. Aplicação da Súmula 523 da Suprema Corte: no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Configuração de nulidade absoluta. Parecer pelo provimento do recurso.



    2. Tal o contexto, entendo assistir parcial razão à parte recorrente.



    Inicialmente, em relação à alegada nulidade decorrente da ausência de procuração outorgada pelo recorrente, o acórdão recorrido assim se manifestou (com meus grifos):



    Na espécie, no tocante à alegação de ausência de defesa, constata-se que o agravante esteve devidamente representado durante todo o processo, tendo o Tribunal de origem assim consignado (fl. 1654):



    O Juízo a quo indeferiu o pedido de nulidade por entender que até a fase de apresentação dos memoriais o réu Milton foi representado pelos advogados de Renato e nomeou a Defensoria Pública da União para defender os interesses de Milton, a partir do recurso de apelação (Id n. 156923612).



    Em que pese a ausência de procuração outorgada pelo acusado Milton ao patrono constituído, verifica-se dos autos que, o apelante foi representado pelo patrono do corréu em todas as suas manifestações. Desde a resposta à acusação até os memoriais finais foram apresentadas petições em nome de ambos os réus, em defesa comum, de modo que não há falar-se em colisão de interesses, conforme mencionou a defesa, dado que se utilizou da mesma defesa apresentada em favor do réu Renato. 



    Na audiência realizada aos 28.08.12 (fls. 1002/1004 do Id n. 156923584) ambos os acusados foram assistidos pelos defensores de Renato, inclusive consta dos autos que o Dr. Ronan Augusto Bravo Lelis subscreveu o termo de interrogatório de ambos os réus, o que reforça o assentimento do advogado em representar os interesses de Milton. 



    Registro que, até a prolação da sentença não foi alegada nulidade decorrente da ausência de procuração outorgada por Milton, o que foi feito somente em sede de apelação. 



    Sendo assim, não se verifica no caso nulidade por ausência de defesa técnica, pois se depreende dos autos que não houve prejuízo ao apelante pelo patrocínio da causa pelo advogado do corréu, que o representou em todos os atos até a apresentação de memoriais finais, não se permitindo concluir que restou o réu indefeso ou que a defesa foi deficiente, nos termos da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, dado que foi a mesma defesa formulada em favor do corréu.



    Registre-se que, em sede de apelação, o  Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso, afastando o aumento decorrente da continuidade delitiva, considerando que os fatos apurados se referiam apenas ao ano de 1998, e redimensionou a pena do agravante para 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, estendendo os efeitos da dosimetria da pena ao corréu Renato Carrascoza, nos termos do artigo 580 do CPP (fls. 1646/1666), tudo a demonstrar que o agravante não estava sem Defesa.



    Conforme preconizado na Súmula nº 523/STF: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. (Habeas corpus n. 97.413, ministro Dias Toffoli, com meus grifos).



    Desse modo, entendo não assistir razão ao recorrente, eis que, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, “se depreende dos autos que não houve prejuízo ao apelante pelo patrocínio da causa pelo advogado do corréu, que o representou em todos os atos até a apresentação de memoriais finais, não se permitindo concluir que restou o réu indefeso ou que a defesa foi deficiente, nos termos da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, dado que foi a mesma defesa formulada em favor do corréu”.



    Ressalto ainda que “ambos os acusados foram assistidos pelos defensores de Renato, inclusive consta dos autos que o Dr. Ronan Augusto Bravo Lelis subscreveu o termo de interrogatório de ambos os réus, o que reforça o assentimento do advogado em representar os interesses de Milton”. 



    Este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade (inclusive absoluta) exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgRg, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgRg, ministro Roberto Barroso; HC 125.242 AgRg, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgRg, ministra Rosa Weber).



    Ainda, esta Excelsa Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal (HC 105.824, ministra Cármen Lúcia; HC 110.820, ministro Dias Toffoli; HC 147.208 AgR, ministra Rosa Weber; HC 176.382 AgR-ED, ministro Roberto Barroso; RHC 119.892, ministro Gilmar Mendes): 



    1. No sistema processual penal vigoram os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - ‘nemo auditur propriam turpitudinem allegans’.



    (RHC 187.927-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes) 



    Ressalto, ademais, que o Supremo firmou entendimento no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868, ministro Ayres Britto; HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; RHC 185.549 AgR, ministro Roberto Barroso):



     
IV À defesa incumbe alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade de falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, I, do Código de Processo Penal, nos prazos a que se referem o art. 406 do mesmo Códex , sob pena de preclusão.



    (HC 174.888 ED, ministro Ricardo Lewandowski)



    Não vislumbro, portanto, a ocorrência da alegada nulidade ou de qualquer prejuízo dela decorrente em desfavor do recorrente. 



    Por outro lado, quanto ao pleito de redução na exasperação da pena-base, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Pois bem. Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que mantém a dosimetria da pena (grifei):



    No tocante à dosimetria,  a pena-base imposta ao agravante foi fixada acima do mínimo legal em virtude da valoração negativa dos vetores antecedentes e consequências do crime, tendo o Tribunal de origem, ao redimensionar a pena, destacando (fl. 1717):



    Dosimetria. Milton Rodrigues do Nascimento. Na primeira fase, deve ser mantido o aumento da pena-base decorrente das consequências do crime. No entanto, reputo adequado apenas o aumento na fração de ¼ (um quarto), considerando o valor do crédito tributário devido (R$ 925.519,17), resultando a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a qual aumento em 1/6 (um sexto), tendo em vista os maus antecedentes do réu, resultando a pena-base de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (quatorze) diasmulta.



    Assim, considerou o Tribunal de origem que as circunstâncias do crime ficaram dentro do parâmetro de normalidade para o tipo penal, porém as consequências do delito apresentaram gravidade acima do normal, uma vez que a ação do agravante causou prejuízo de grande monta aos cofres públicos: R$ 925.519.17 (novecentos e vinte e cinco mil quinhentos e dezenove reais e dezessete centavos).



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que o aumento da pena-base foi fundamentado nas consequências do crime.



    Por fim, no tocante ao pleito de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, entendo assistir razão ao recorrente. 



    Observo que o acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.



    Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.



    Desse modo, entendo que não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP. Anoto, todavia, o dever que tem o magistrado, caso preenchidos os requisitos legais, de remeter os autos ao órgão acusatório a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do acordo, com a devida remessa ao órgão superior, em caso de recusa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:



    Art. 28-A […]



    […]



    § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.



    De outro lado, o Plenário do Supremo assentou, ao apreciar o HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, que “é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”.



    Naquele julgamento, o Tribunal não acolheu a exigência de manifestação da defesa, quanto ao interesse na realização do acordo de não persecução penal, na primeira oportunidade após a vigência da lei que criou o instituto, sob pena de preclusão.



    Ademais, no mesmo julgamento do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, o Supremo firmou entendimento de que “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    Pois bem. A Lei n. 13.964/2019 entrou em vigência quando, na espécie, não havia sentença penal condenatória transitada em julgado.



    Observo, ademais, que, após a recusa do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o paciente requereu a remessa dos autos à Câmara de Revisão, o que foi indeferido pelo magistrado, em evidente ofensa ao art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido, a Segunda Turma já decidiu que:



    3. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 



    (HC 194.677, ministro Gilmar Mendes)



    3. Em face do exposto, concedo, em parte, a ordem de habeas corpus apenas para determinar ao Juízo da 2ª Vara Federal de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 0007624-94.2002.4.03.6119) a remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público para o procedimento a que se refere o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente